Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS A EVIDENCIAR O DOLO DE MERCANCIA DA FUNÇÃO PUBLICA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme disposto no art. 317 do Código Penal, pratica corrupção passiva o agente público que solicita, recebe ou aceita promessa de vantagem indevida (de natureza patrimonial ou não), para si ou para outrem, em razão da função pública exercida, mesmo que fora dela ou antes de assumi-la.
2. Em todo caso, entretanto, é imprescindível a demonstração do “comércio ignóbil da função” ou da ocorrência de um pacto escuso. Como consequência, não basta que o ofertante tenha o propósito de tornar o agente público predisposto a atender seus interesses, como sustentado na peça acusatória. Também se exige a satisfatória demonstração da ciência deste último quanto à ilegítima expectativa do primeiro.
3. Não obstante reconhecido o aceite da vantagem prometida, não há elementos suficientes a indicar, com segurança e robustez, o propósito de utilizar a função exercida como instrumento de mercancia.
4. Recurso conhecido e provido.